Tribunal: STF
Processo: AI 164848
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-12
Data de publicação: 1995-06-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     I. - Alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição: questão
constitucional não decidida no acórdão recorrido.
     II. - Alegação de ofensa ao art. 5º, II, art. 48, XIII: ao
Judiciário cabe, no conflito de interesses, interpretando a lei, fazer
valer a vontade concreta desta. A questão, pois, é de interpretação
da norma infraconstitucional.Inocorrência de ofensa ao princípio da
legalidade.
     III. - O Supremo Tribunal Federal, julgando a ADIn 04-DF,
decidiu que a norma inscrita no § 3º do art. 192 da Constituição não
é de eficácia plena, condicionada a eficácia do citado dispositivo
constitucional, § 3º do art. 192, à edição da lei complementar referida
no "caput" do art. 192.
     IV. - A interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar
a recurso extraordinário. Súmula 454.
     V. - RE inadmitido. Agravo não provido.